Tribunal: STF
Processo: EP 4
Classe: EP
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, condenado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Penal nº 470, em razão da prática dos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, à pena privativa de liberdade de 37 (trinta e sete) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 1.199 (mil cento e noventa e nove) dias-multa.

Por meio da 11º Questão de Ordem na mencionada AP nº 470, a Suprema Corte delegou ao juízo de primeira instância a prática dos atos executórios, com exclusão da apreciação de pedidos de reconhecimento do direito ao indulto, à anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de regime de cumprimento de pena, por qualquer motivo – os quais devem ser dirigidos diretamente a essa Corte. 

No dia 18/05/2022, o então relator, Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu decisão com o seguinte dispositivo:

“Em conclusão: 
a) reitero a obrigatoriedade do integral adimplemento dos débitos referentes à multa penal e reparação do dano, o que deve ser feito e comprovado nas ações específicas que tramitam com essas finalidades; 
b) acolho a alegação do Ministério Público Federal e determino a retificação do atestado de pena, com a correção da data-base de 20.05.2018 para 10.01.2019; 
c) acolho a alegação do Ministério Público Federal para que incida o novo percentual para a progressão de regime previsto no art. 112, inciso I, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019; 
d) defiro ao condenado Marcos Valério Fernandes de Souza a progressão para o regime aberto, desde que observadas as condições a serem impostas pelo juízo delegatário desta execução penal, tendo em vista o procedimento geral utilizado para os demais condenados que cumprem pena na Comarca de Nova Lima; e 
e) defiro a manutenção da prisão domiciliar, considerando a informação do juízo delegatário no sentido da inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime aberto, naquela localidade, enquanto perdurar a situação informada, por se tratar de medida aplicável a todos os apenados que se encontram na mesma situação” (Evento 466).

Intimada, a defesa protocolou agravo regimental, requerendo, em síntese, “a reconsideração da decisão combatida, para se manter a data de 13/04/2018 como marco temporal para benefícios executórios do agravante”, inclusive para a progressão para o regime aberto (Evento 472).

O relator requisitou informações sobre o Juízo das Execuções em 25/08/2022 (Evento 477), as quais aportaram nesta Suprema Corte em fevereiro de 2023 (Eventos 480 a 483).

Intimada, a Procuradoria Geral da República salientou que o executado fora condenado em outra ação penal, com trânsito em julgado em 29/04/2020. Disso, concluiu que, “para fins de progressão de regime, deve ser considerada a soma do restante da pena em cumprimento com a nova sanção imposta, calculada a contagem a partir da data do trânsito em julgado da nova condenação” (Evento 486).

Em 27/11/2024, observei que, “[n]a manifestação da Procuradoria Geral da República, para além da manutenção da decisão recorrida, houve pedido de alteração da referida data-base”, razão pela qual determinei, em obséquio ao princípio do contraditório, que o agravante fosse intimado para complementar as razões recursais (Evento 488).

Em réplica, o executado sustentou que “as penas devem ser unificadas apenas quando houver incompatibilidade entre a pena restritiva de direitos (PRD) e a privativa de liberdade (PPL), o que não ocorre no caso em análise. No momento do trânsito em julgado da referida condenação (29/04/2020), o reeducando já se encontrava em regime aberto, tornando perfeitamente possível o cumprimento simultâneo da PRD, sem necessidade de unificação” (Evento 493).

Intimada a esse propósito, a Procuradoria Geral da República reconsiderou seu posicionamento e manifestou-se pelo acolhimento do pedido, ao argumento de que “não há dúvida quanto a compatibilidade entre a nova pena de restrição direitos aplicada ao requerente e o regime pelo qual se definia o cumprimento da sua pena anterior” (Evento 497).

Pois bem.

A controvérsia que pende de definição por esta relatoria e sobre a qual divergem as partes consiste em saber se o executado que cumpre pena privativa de liberdade em regime diverso do fechado, mas ao qual sobrevém condenação à pena restritiva de direito, se submete ao fenômeno da “unificação de penas” e à modificação da data-base para a obtenção do direito à progressão de regime.

Seja para reconsiderar a decisão proferida pelo então relator, seja para submeter a matéria ao julgamento colegiado da 1ª Turma desta Corte, afigura-se imprescindível obter informações atualizadas a respeito da execução penal, notadamente porque a última informação constante destes autos monta a fevereiro de 2023.

Ante o exposto, oficie-se ao Juízo da Execução Penal para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o estágio atual do cumprimento de pena do executado e se houve fatos novos (v.g., condenações transitadas em julgado, faltas previstas na Lei de Execução Penal) que possam impactar no regime de cumprimento de pena. As informações prestadas a esta relatoria devem ser acompanhadas de toda a documentação pertinente.

Com as informações, retornem-me conclusos.

Cumpra-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente